Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. IDENTIFICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PELA PARTE. PLEITOS INCOMPATÍVEIS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Descabido o pleito de fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa quando o pedido da parte expressa nominalmente o proveito econômico perquirido.
2. Ainda que não acarrete em alteração do resultado de julgamento, verificada a ausência de manifestação expressa quanto ao pedido, impõe-se a elucidação.
3. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, sem alteração no resultado de julgamento.